Tribunal: STJ
Processo: 3975056-52.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227548 - MG(2025/0457002-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IAGO OLIVEIRA FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
ordinário em
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, interposto
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A decisão foi
fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como na
presença de munições, simulacro de arma de fogo e materiais relacionados ao comércio
ilícito de drogas.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou
a prisão preventiva, além de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio,
requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
4. A decisão agravada manteve a prisão preventiva com base na quantidade e variedade
das drogas e objetos apreendidos, considerando a necessidade de garantir a ordem
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva
está devidamente fundamentada, considerando a quantidade e variedade das drogas e
objetos apreendidos; e (ii) saber se a alegação de violação de domicílio pode ser
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e variedade dos
entorpecentes apreendidos, a saber, 31,91gramas de cocaína, 30,93 gramas de crack e
Documento eletrônico VDA54992873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 52a67b31-a54f-45ea-b9c0-139135590f5f

11,88 gramas de haxixe; bem como 05 munições calibre .38, simulacro de arma de fogo,
além de materiais comumente utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes
(balança de precisão, gilete com resquícios de crack, diversas embalagens utilizadas para
acondicionar entorpecentes e máquina de cartão de crédito).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os
fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento
e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes, justificando a necessidade de
custódia cautelar para garantir a ordem pública.
8. A alegação de violação de domicílio não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de
origem, o que impede sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
9. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática, sendo mantida a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 315.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
1.030.783/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
21/10/2025;
1.025.830/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
10/9/2025;
RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ,
196.021/DF,
3/6/2024;
AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
193.763/RS,
12/4/2024;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
211.183/PE,
DJEN de
STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Og Fernandes,
28/4/2025;
955.826/ES,
Sexta Turma, DJEN de 12/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 52a67b31-a54f-45ea-b9c0-139135590f5f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227548 - MG(2025/0457002-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IAGO OLIVEIRA FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
ordinário em
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, interposto
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A decisão foi
fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como na
presença de munições, simulacro de arma de fogo e materiais relacionados ao comércio
ilícito de drogas.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou
a prisão preventiva, além de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio,
requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
4. A decisão agravada manteve a prisão preventiva com base na quantidade e variedade
das drogas e objetos apreendidos, considerando a necessidade de garantir a ordem
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54609666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: ace4c123-72fc-42a9-b251-eccd4e03a797

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva
está devidamente fundamentada, considerando a quantidade e variedade das drogas e
objetos apreendidos; e (ii) saber se a alegação de violação de domicílio pode ser
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e variedade dos
entorpecentes apreendidos, a saber, 31,91gramas de cocaína, 30,93 gramas de crack e
11,88 gramas de haxixe; bem como 05 munições calibre .38, simulacro de arma de fogo,
além de materiais comumente utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes
(balança de precisão, gilete com resquícios de crack, diversas embalagens utilizadas para
acondicionar entorpecentes e máquina de cartão de crédito).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os
fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento
e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes, justificando a necessidade de
custódia cautelar para garantir a ordem pública.
8. A alegação de violação de domicílio não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de
origem, o que impede sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
9. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática, sendo mantida a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que decreta prisão preventiva está devidamente fundamentada quando
baseada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, na presença de
armamento e materiais relacionados ao tráfico de drogas, evidenciando a periculosidade
2.
do agente e o risco à ordem pública.
A alegação de violação de domicílio não pode ser
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça quando não foi objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA54609666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: ace4c123-72fc-42a9-b251-eccd4e03a797

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 315.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
1.030.783/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
21/10/2025;
1.025.830/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
10/9/2025;
RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ,
196.021/DF,
3/6/2024;
AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
193.763/RS,
12/4/2024;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
211.183/PE,
DJEN de
STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Og Fernandes,
28/4/2025;
955.826/ES,
Sexta Turma, DJEN de 12/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IAGO OLIVEIRA
FERRAZ contra decisão que conheceu parcialmente do recurso ordinário em habeas
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento,
interposto contra acórdão
corpus

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido
Inconformada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 323-338.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor
do recorrente.
Afirmou, ainda, a nulidade decorrente da invasão de domicílio.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
O recurso ordinário em
foi conhecido parcialmente e, na parte
habeas corpus
conhecida, negado provimento - fls. 363-365.
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54609666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: ace4c123-72fc-42a9-b251-eccd4e03a797

Ressalta que a prisão do agravante foi fundamentada em provas obtidas de
forma ilegal, uma vez que os policiais ingressaram em sua residência sem mandado
judicial e sem a devida demonstração de situação de flagrante que justificasse a medida,
configurando evidente violação de domicílio.
Declara, ainda, que a decisão agravada manteve a prisão preventiva com base
em um único elemento: a quantidade e a variedade das drogas e objetos apreendidos. Tal
critério, isoladamente, não atende às exigências dos arts. 312 e 315 do CPP, que
requerem demonstração concreta, individualizada e atual do risco à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 363-365. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a
In casu
conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para
a garantida da ordem pública, em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes
apreendidos com o agravante, a saber, "31,91gramas de cocaína, 30,93 gramas de crack e
11,88 gramas de haxixe; bem como 05 munições calibre .38, simulacro de arma de fogo,
além de materiais comumente utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes
(balança de precisão, gilete com resquícios de crack, diversas embalagens utilizadas para
acondicionar entorpecentes e máquina de cartão de crédito)" - fl. 288.
Documento eletrônico VDA54609666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: ace4c123-72fc-42a9-b251-eccd4e03a797

Sobre o tema:

"Segundo o entendimento do STJ, "a quantidade apreendida,
a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos
para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do
agente e o efetivo risco à ordem pública" (AgRg no HC n. 1.030.783/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
)
21/10/2025.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e
natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos
relacionados ao tráfico de entorpecentes, justificando a necessidade de
custódia cautelar para garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
1.025.830/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
)
10/9/2025.
Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no RHC n. 196.021/DF,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AgRg no RHC n.
3/6/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
193.763/RS,
12/4/2024.
De mais a mais, quanto a alegada violação de domicílio, da leitura do acórdão
recorrido verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem,
circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o
tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de
instância.
Sobre o tema:

"O Tribunal de origem não analisou a matéria trazida pela
defesa, o que impede a apreciação direta pelo STJ, sob pena de
supressão de instância" (AgRg no RHC n.
de minha
211.183/PE,
relatoria, Quinta Turma, DJEN de
.
28/4/2025)

"Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do
devido processo legal" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator
955.826/ES,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
12/3/2025)
Documento eletrônico VDA54609666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: ace4c123-72fc-42a9-b251-eccd4e03a797

Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA54609666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: ace4c123-72fc-42a9-b251-eccd4e03a797

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.548 / MG
Número Registro: 2025/0457002-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253975056000 10000253975056001 39750565220258130000 50032922620258130443
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IAGO OLIVEIRA FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IAGO OLIVEIRA FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO : WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:52
Código de Controle do Documento: c09f9752-c0fd-4b73-804d-2d9ace06d9c5

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:52
Código de Controle do Documento: c09f9752-c0fd-4b73-804d-2d9ace06d9c5